Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-33.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800458-33.2022.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARINEZ DE SOUZA MEDEIROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART.22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DA TESE PELO STF PARA FIXAR A HIGIDEZ DOS DESCONTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
suscitada pelo IGEPREV em contrarrazões ao recurso. Depreende-se dos dispositivos legais que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, bem como, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais questões referentes à revisão de proventos, de forma que a alegação de que é Ilegitimo para figurar na presente ação, não merece cabimento.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

2-
Mérito
. O cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelada em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

2.1 - Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações. Porém, após longos debates, a esta alíquota foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF e pela ACO nº 3396. E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.

3 - Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais. Por essas razões, decidiram por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.

4- Assim, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023. Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida.

5 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
MARINEZ DE SOUZA MEDEIROS
em face do ora apelante, julgou procedente a ação.

Conforme se depreende da inicial, o autor é militar inativo no Estado do Pará, tendo sido surpreendido com descontos a título de contribuição previdenciária em seu contracheque. Requereu a abstenção do desconto na alíquota de 9,5%, afirmando violar o disposto na Lei Federal nº 13.954/19, bem como a devolução das parcelas já descontadas.

Requer que seja julgada procedente a ação, para haver a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, por todas as razões apresentadas; reconhecer a nulidade dos descontos previdenciários aplicados com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, sendo aplicável o regime previsto no art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 128/2020.

Pugnou ainda, pela condenação do Réu na obrigação de fazer, qual seja, suspensão dos descontos a título de contribuição previdenciária, com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, e a devolução de todos os valores descontados a partir de abril de 2020, corrigidos monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais, contados da citação até a data do efetivo pagamento.

Citado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos para: DECLARAR A NULIDADE DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS aplicado a Requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, considerando a declaração incidental de inconstitucionalidade, e DETERMINAR ao Requerido que se abstenham de promover descontos de contribuições a Autor(a) da presente ação, com base no artigo 24-C da Lei Federal 13.954/2019, sendo-lhes aplicável o regime previsto no Art. 84, inciso II.da Lei Complementar Estadual nº 39/02; CONDENAR O IGEPREV a RESTITUIR aos autores os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, devendo os valores ser acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto indevido. Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na

forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O IGEPREV apresentou Apelação, em que suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a obrigatoriedade dos descontos previdenciários sobre benefícios de reserva, reforma e pensão militar.

Aduz que diante das alterações constitucionais e legais com a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, deve o Estado do Pará e o IGEPREV implementarem os descontos determinados no DL nº 667/1969 sobre a remuneração e proventos dos militares, bem como, sobre as pensões decorrentes de segurados militares, sob pena de aplicação de penalidades ao Estado, como não concessão do Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnado pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Preliminarmente
o IGEPREV suscitou a sua ilegitimidade passiva para compor a lide.

Interessante pontuar que o IGEPREV fora criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, que alterou o art. 60 da Lei Complementar nº 39/2002, a qual instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, estabelecendo referido dispositivo,
in verbis
:

Art. 60- Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. (NR LC44/2003)

No que concerne ao repasse de recursos do Estado ao IGEPREV para o pagamento das aposentadorias, o art. 91 da Lei Complementar nº 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Depreende-se dos dispositivos legais retromencionados, que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, bem como, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais questões referentes à revisão de proventos, de forma que a alegação de que é legitimo para figurar na presente ação, não merece cabimento.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito
, o cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelada em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Vejamos:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações que, contudo, após longos debates, foi de declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC –
TEMA 1177
, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais.

Por essas razões decidiu-se por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. Vejamos:

Decisão: ( ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente,
tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023,
restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente).
Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022.

Portanto, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023.

Outrossim, importante elucidar que, no âmbito estadual, foi promulgada a Lei Complementar nº. 142, de 16 de dezembro de 2021, responsável por instituir o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e que prevê a incidência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas na ordem de 10,5%, que serão destinados para a previdência e assistência à saúde.

Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida, ante a modulação de efeitos aplicada pelo STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reforma
in totum
a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial, com base na modulação realizada pelo STF, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando a cobrança suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024